Tribunal: TCU
Processo: 033.531/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2901/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério da Cultura - MinC contra o Instituto Brasil Leitor, a Sra. Ruth Machado Louzada Rocha e o Sr. William Nacked, ex-dirigentes da entidade, em face da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 92885; Considerando que Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE opinou pela irregularidade das contas do Instituto Brasil Leitor e do Sr. William Nacked, com a condenação solidária desses responsáveis ao pagamento do débito apurado (R$ 269.698,71) e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peças 103 a 105); Considerando que o Ministério Público, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade especializada (peça 106); Considerando que, após os aludidos pareceres emitidos nos autos, este Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser a data da apresentação da prestação de contas final ao órgão competente para a sua análise inicial, com base no inciso II do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 17/07/2013 (peça 12); Considerando que, após a oferta desses elementos probatórios, o MinC emitiu o Relatório de Execução 664/2013, em 26/11/2013 (peça 31), registrando o alcance do "objeto e objetivos" do projeto, e, somente em 3/10/2018 , elaborou Parecer Financeiro com a proposta de devolução de R$ 269.698,71 (peça 32), e, ainda, posteriormente, aquela Pasta Ministerial expediu o Laudo Final sobre a Prestação de Contas, de 8/10/2018, sugerindo a não aprovação das contas (peça 33) e, por meio da Portaria (MinC) 669, de 23/10/2018 (peça 34), reprovou a prestação de contas, informando essa conclusão aos responsáveis mediante os "Comunicados de Reprovação Financeira" 58, 59, 60, todos de 24/12/2018 (peças 35, 36 e 37); Considerando que, no caso concreto, houve prescrição intercorrente, haja vista que após a apresentação da prestação de contas em 17/07/2013 os eventos processuais posteriores, referentes à emissão do Relatório de Execução ( 26/11/2013 ) e ao Parecer Financeiro do MinC ( 3/10/2018 ), se deram em intervalo superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; e Considerando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.531/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasil Leitor (03.982.591/0001-38); Ruth Machado Louzada Rocha (XXX.188.218-XX); e William Nacked (XXX.361.308-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Belisário dos Santos Júnior (24726/OAB-SP), Juliana Vieira dos Santos (183.122/OAB-SP) e outros, representando Ruth Machado Louzada Rocha; Claudia Trief Roitman (305977/OAB-SP), representando Instituto Brasil Leitor. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.